Tribunal: STF
Processo: ARE 1563403
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CARGO DE AUDITOR FISCAL DO TESOURO DO ESTADO - AFTE. PROMOÇÕES NA CARREIRA - ANTIGUIDADE. PRETENSÃO DE NULIDADE. RETIFICAÇÃO DA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA. SERVIDORES PROMOVIDOS. DIREITOS SUBJETIVOS. RISCO DE AFETAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. 



    Ao menos por ora, neste momento processual, haja vista a pretensão inicial de anulação das promoções na carreira de Auditor Fiscal da Receita Estadual – AFRE -, publicadas no DOE de 13 de abril de 2018, bem como a retificação da lista de classificação definitiva para promoção por antiguidade, através da inclusão do nome do autor, indicada a presença dos demais candidatos à promoções na carreira de Auditor Fiscal da Receita Estadual na qualidade processual de litisconsortes passivos, em razão de eventual afetação dos direitos subjetivos na solução da lide, com base nos arts. 114 e 117, do CPC.



    Jurisprudência do e. STJ e deste TJRS.



    RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Dos elementos dos autos, denota-se o aforamento da presente ação por parte de Clóvis José Ceretta, servidor público estadual inativo, no cargo de auditor fiscal da receita estadual, inicialmente contra o Estado do Rio Grande do Sul, com vistas à nulidade das promoções na carreira de Auditor Fiscal da Receita Estadual – AFRE - , publicadas no DOE de 13 de abril de 2018, bem como a retificação - inclusão do nome - da lista de classificação definitiva para a promoção por antiguidade, e condenação do Estado no pagamento retroativo das diferenças de proventos respectivas - 1.1; a intimação para a emenda da inicial, para fins da atribuição do valor da causa conforme o proveito econômico - 3.1; a retificação para R$ 60.315,33 - 7.1; e a declinação da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre - 9.1.



    (...)



    Nesse contexto, nova emenda da petição inicial, com o pedido de inclusão dos auditores fiscais beneficiados com as promoções por antiguidade objeto da presente ação no polo passivo - 24.1; e o deferimento também da tutela de urgência, sem notícias acerca da eventual interposição de recurso - 32.1; as contestações - 46.1, 118.1 e 122.1; as réplicas - 49.1 e 130.1; e a decisão ora hostilizada - 145.1.



    (...)



    Assim, ao menos por ora, neste momento processual, haja vista a pretensão inicial de anulação das promoções na carreira de Auditor Fiscal da Receita Estadual – AFRE -, publicadas no DOE de 13 de abril de 2018, bem como a retificação da lista de classificação definitiva para promoção por antiguidade, através da inclusão do nome do autor, indicada a presença dos demais candidatos à promoções na carreira de Auditor Fiscal da Receita Estadual na qualidade processual de litisconsortes passivos, em razão de eventual afetação dos direitos subjetivos na solução da lide, com base nos arts. 114 e 117, do CPC.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente